Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-51.2023.8.11.0012
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1000712-51.2023.8.11.0012
Requerente:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido:
ELIENE BATISTA DA SILVA e outros
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA SOBRE TESTEMUNHO INVEROSSÍMIL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE MATERIAL DA ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os acusados da prática de homicídio qualificado e crimes conexos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP gera nulidade da prova de reconhecimento; e (ii) saber se subsistem indícios suficientes de autoria para a pronúncia quando a narrativa da única testemunha presencial é objetivamente refutada por prova técnica irrefutável (GPS de tornozeleira eletrônica).
III. Razões de decidir
3. A legalidade estrita no procedimento de reconhecimento de pessoas, conforme preconizado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, transcende a mera formalidade burocrática, constituindo garantia fundamental do acusado e condição de validade epistêmica da prova, cuja violação, agravada por práticas de indução policial (feedback confirmatório), fulmina a higidez do ato e impede sua utilização para fundamentar a persecução penal. 4. O juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis) não autoriza a submissão do cidadão ao Tribunal do Júri com base em elementos probatórios precários ou testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay testimony), exigindo-se um suporte indiciário mínimo e racional que justifique a restrição à liberdade e a exposição ao julgamento popular. 5. A prova técnica documental, dotada de objetividade científica — consubstanciada em relatórios de monitoramento eletrônico e rastreamento veicular —, possui prevalência valorativa sobre a prova testemunhal quando esta se apresenta contraditória e descreve uma dinâmica fática materialmente impossível, comprovando-se que a vítima não se encontrava no local do suposto crime no horário narrado pela acusação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o reconhecimento fotográfico ou pessoal que não observa as diretrizes do art. 226 do CPP, especialmente quando contaminado por indução policial. 2. Impõe-se a impronúncia quando a prova técnica objetiva demonstra a impossibilidade material da versão fática sustentada pela única testemunha presencial, esvaziando os indícios de autoria."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 712.965/RJ; STJ, AgRg no HC 703.960/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000712-51.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Coação no curso do processo, Seqüestro e cárcere privado (art. 148)]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (APELADO), ELIENE BATISTA DA SILVA - CPF: 021.337.671-77 (APELADO), GRAZIELA SOUZA KAFER - CPF: 060.143.841-89 (APELADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), JUAN PABLO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 064.766.311-28 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MAIKO DANILLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.631.791-73 (APELADO), PAULO VITOR COSTA SOARES - CPF: 049.348.211-39 (APELADO), SAMARA FERREIRA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 059.862.181-40 (APELADO), SAULO MATHEUS BARROS DE LIMA - CPF: 089.391.891-16 (APELADO), TALISSON VIEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 048.933.001-05 (APELADO), THIAGO JUNIOR MENDES SOARES - CPF: 063.145.021-10 (APELADO), VICTOR SCAPINI BRITO - CPF: 092.732.481-44 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES - CPF: 023.708.701-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA SOBRE TESTEMUNHO INVEROSSÍMIL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE MATERIAL DA ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os acusados da prática de homicídio qualificado e crimes conexos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP gera nulidade da prova de reconhecimento; e (ii) saber se subsistem indícios suficientes de autoria para a pronúncia quando a narrativa da única testemunha presencial é objetivamente refutada por prova técnica irrefutável (GPS de tornozeleira eletrônica).

III. Razões de decidir

3. A legalidade estrita no procedimento de reconhecimento de pessoas, conforme preconizado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, transcende a mera formalidade burocrática, constituindo garantia fundamental do acusado e condição de validade epistêmica da prova, cuja violação, agravada por práticas de indução policial (
feedback
confirmatório), fulmina a higidez do ato e impede sua utilização para fundamentar a persecução penal. 4. O juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
) não autoriza a submissão do cidadão ao Tribunal do Júri com base em elementos probatórios precários ou testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), exigindo-se um suporte indiciário mínimo e racional que justifique a restrição à liberdade e a exposição ao julgamento popular. 5. A prova técnica documental, dotada de objetividade científica — consubstanciada em relatórios de monitoramento eletrônico e rastreamento veicular —, possui prevalência valorativa sobre a prova testemunhal quando esta se apresenta contraditória e descreve uma dinâmica fática materialmente impossível, comprovando-se que a vítima não se encontrava no local do suposto crime no horário narrado pela acusação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É nulo o reconhecimento fotográfico ou pessoal que não observa as diretrizes do art. 226 do CPP, especialmente quando contaminado por indução policial. 2. Impõe-se a impronúncia quando a prova técnica objetiva demonstra a impossibilidade material da versão fática sustentada pela única testemunha presencial, esvaziando os indícios de autoria."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 226, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 712.965/RJ; STJ, AgRg no HC 703.960/RS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que
impronunciou
os apelados das imputações referentes à prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP), organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13), sequestro (art. 148 do CP) e coação no curso do processo (art. 344 do CP), com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter os recorridos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Pugna, preliminarmente, pelo afastamento da nulidade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais declarada na origem e, no mérito, pela pronúncia dos réus Juan Pablo Gomes de Almeida, Saulo Matheus Barros de Lima, Talisson Vieira de Souza Santos, Victor Scapini Brito, Graziela Souza Kafer, Paulo Vitor Costa Soares, Eliene Batista da Silva e Maiko Danillo Pereira dos Santos. Em relação a Samara Ferreira e Thiago Junior, o próprio órgão ministerial, em sede de alegações finais e razões, manifestou-se pela impronúncia, mantendo a coerência com a sentença neste ponto.

As defesas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso (id. 341144854).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público insurge-se contra o capítulo da sentença que declarou a nulidade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados na fase inquisitorial, argumentando que eventuais irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal e que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações.

O pleito
não merece acolhimento
.

A questão referente à inobservância das formalidades legais para o reconhecimento de pessoas não se trata de mera irregularidade, mas de garantia mínima do devido processo legal e da fiabilidade da prova penal. O Superior Tribunal de Justiça, em mudança de paradigma (HC n. 598.886/SC e HC n. 712.965/RJ), pacificou o entendimento de que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece um procedimento obrigatório, e não facultativo. O reconhecimento que não observa tais diretrizes – especialmente a descrição prévia da pessoa a ser reconhecida e o alinhamento com indivíduos semelhantes – é inválido e não pode lastrear a convicção judicial, nem mesmo para a pronúncia.

No caso em apreço, o Magistrado singular, com precisão técnica, esmiuçou as falhas nos procedimentos adotados pela autoridade policial. Conforme extraído da sentença, no termo de reconhecimento fotográfico no 2023.16.71225, embora a testemunha Leandro tenha descrito o suspeito, a autoridade policial apresentou fotografias onde apenas o acusado utilizava óculos, destacando-se dos demais, além de uma das fotos ter sido extraída diretamente do perfil de uma investigadora, violando o disposto no art. 226, II, do CPP e a Resolução 484/2022 do CNJ.

Da mesma forma, quanto aos reconhecimentos realizados pela informante Andreia (termos no 2023.16.59062 e 2023.16.51655), o Juízo
a quo
consignou que a descrição fornecida pela depoente ("branco, sem tatuagens") era incompatível com a fotografia apresentada (indivíduo com tatuagens), além de não ter sido possível verificar se houve o alinhamento com outras pessoas semelhantes (inciso II do art. 226 CPP).

Ainda mais grave foi a constatação, extraída do depoimento judicial da testemunha Pedro Craco Cardoso de Melo, de que houve indução por parte da autoridade policial. A testemunha relatou em juízo que, na delegacia, apontou dois indivíduos e o policial disse "não, não é", orientando-o a "olhar melhor", até que ele "chutou" outros dois nomes. Tal conduta, conhecida como
feedback
confirmatório ou indutivo, contamina irremediavelmente a prova, gerando falsas memórias e tornando o ato nulo.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao declarar a nulidade dos reconhecimentos, eis que realizados em total descompasso com a legalidade estrita e com a epistemologia da prova testemunhal. A confirmação em juízo, baseada em uma memória já viciada pelo procedimento inquisitorial irregular, não tem o condão de convalidar o ato nulo originário.

Dessa forma,
mantenho
a declaração de nulidade e a consequente desconsideração desses elementos probatórios.

No
mérito
, o Ministério Público pugna pela pronúncia dos acusados Juan Pablo, Saulo Matheus, Talisson Vieira, Victor Scapini, Eliene Batista e Maiko Danillo.

O pleito
não merece acolhimento
.

A decisão de pronúncia, embora encerre mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exige a prova da materialidade e a existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
(art. 413, CPP). Não bastam meras conjecturas ou
indícios insuficientes
. O princípio
in dubio pro societate
não autoriza a submissão de cidadãos ao Tribunal do Júri com base em prova precária, ilícita ou cabalmente refutada por dados técnicos objetivos.

A tese acusatória repousa, fundamentalmente, na palavra da testemunha/vítima dos crimes conexos, Leandro Batista Moura, e nos relatos da ex-companheira da vítima, Andreia Luisa Marciana.

Leandro afirmou, em suma, que no dia 26 de janeiro de 2023, por volta das 15h30min, viu a vítima Carlos Henrique ser retirada do porta-malas de um veículo Gol preto, em frente à casa do réu Saulo Matheus ("Coala"). Disse que Carlos Henrique estava sendo agredido por Juan Pablo e Talisson, e que Saulo ligou para Victor Scapini para decidir sobre a morte da vítima.

Contudo, a autoria delitiva carece de suporte probatório mínimo, uma vez que a prova testemunhal, pilar da acusação, foi descredibilizada por evidências técnicas documentais.

Após análise minuciosa da prova técnica realizada pelo Juízo de piso demonstra que a versão de Leandro é
materialmente impossível
.

O relatório de monitoramento eletrônico (tornozeleira) da vítima Carlos Henrique (ID 126489335), documento dotado de fé pública e precisão técnica, atesta que no dia 26/01/2023:

1.

Entre 10h e 11h, a vítima esteve na casa de Saulo Matheus e retornou à sua residência.

2.

Das 12h às 16h (horário local), a vítima permaneceu ininterruptamente em sua própria residência.

3.

Às 17h34min
, a vítima deslocou-se, pilotando sua motocicleta (e não dentro de um porta-malas), em direção à saída para Campinápolis/MT, onde seu corpo foi encontrado.

4.

Câmeras de segurança registraram a vítima pilotando sua moto,
sozinha
, nesse horário. (ID 328562893 – pág. 124/125)

Ora, se a prova técnica comprova que, no horário em que a testemunha Leandro afirma ter visto a vítima sendo torturada na casa dos réus (15h30min), Carlos Henrique estava, na verdade, em sua própria casa, e que posteriormente saiu dirigindo sua motocicleta sozinho, a narrativa testemunhal perde qualquer credibilidade. Não se trata de mera contradição sanável pelos jurados, mas de incompatibilidade lógica e física entre o relato da testemunha única e a prova técnica irrefutável.

A narrativa da informante
Andreia Luisa Marciana
(esposa da vítima), ouvida apenas na fase policial, também apresenta inconsistências insuperáveis. Ela relatou que os réus Graziela e Paulo Vitor estiveram em sua casa no dia do desaparecimento em um veículo Toyota Corolla Cross prata, placa RVJ-6D63, proferindo ameaças. Contudo, o relatório de rastreamento do referido veículo (ID 163100805), fornecido pela locadora, demonstra que o carro
não estava na cidade de Nova Xavantina na data do fato (26/01/2023)
, tendo transitado apenas por Barra do Garças e seguido para Primavera do Leste, sem passar pelo local do crime.

A acusação contra os réus Graziela e Paulo Vitor baseia-se exclusivamente no testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
) de Andreia, que afirmou que Graziela ameaçava a vítima. Andreia não foi ouvida em juízo. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 703.960/RS), o testemunho indireto, não confirmado em juízo e desamparado de outras provas, não é apto a fundamentar a decisão de pronúncia.

Em relação ao álibi do réu Saulo Matheus, a defesa comprovou documentalmente (comprovante de pagamento e testemunho do barbeiro) que ele estava em uma barbearia realizando procedimentos estéticos no horário compatível com o desaparecimento da vítima, corroborando a fragilidade da imputação.

Em relação aos réus
Eliene Batista da Silva
e
Maiko Danillo Pereira dos Santos
, a acusação de integrarem organização criminosa e participarem de tentativa de sequestro baseou-se na suposta "divisão de tarefas" e em um grupo de WhatsApp. Contudo, a perícia nos aparelhos celulares apreendidos (ID 158304117) não encontrou vínculos diretos, mensagens ou chamadas de vídeo no dia dos fatos que corroborassem a versão de Leandro de que Talisson teria feito uma videochamada para Maiko ordenando o sequestro. As imagens das câmeras de segurança da loja "Delphi Informática" mostram que o veículo do casal chegou ao local somente após a presença da viatura policial, o que é incompatível com a tese de que estariam ali para dar fuga ou suporte a um crime em andamento.

Portanto, esvaziada a força probatória do reconhecimento (nulo) e da testemunha ocular (refutada pela prova técnica), não restam indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia. Submeter os acusados ao Conselho de Sentença nestas condições não seria aplicar o
in dubio pro societate
, mas sim permitir um julgamento temerário, sem lastro probatório mínimo.

Por conseguinte, a manutenção da sentença de impronúncia é medida que se impõe nos termos do art. 414 do CPP, diante da ausência de materialidade e autoria delitiva suficientemente indiciada.

Mantida a impronúncia quanto ao crime doloso contra a vida, cessa a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes conexos, nos termos do que dispõe o Código de Processo Penal.

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao determinar, após a preclusão da decisão de impronúncia, a remessa dos autos para análise dos crimes remanescentes pelo juízo singular competente, uma vez que a conexão probatória e instrumental que atraía a competência do Júri deixou de existir com o afastamento do crime de homicídio.

Não obstante, observo que a narrativa dos crimes de sequestro e coação contra a vítima Leandro também está intrinsecamente ligada à credibilidade de seu depoimento, o qual, como visto, foi severamente abalado pelo confronto com as provas técnicas (GPS da tornozeleira). Caberá ao juízo competente, contudo, a análise de mérito dessas imputações residuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em discordância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a r. sentença que
impronunciou
os apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026